Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726280-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP AGRAVADO: PEDRO MIGUEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Williams Veículos Ltda. - EPP contra a decisão de acolhimento da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros do devedor proferida no cumprimento de sentença 0704402-79.2021.8.07.0001 (10a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor (agravado), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação à penhora, sob o fundamento de que a constrição via Sisbajud incidiu sobre verba de natureza salarial. Requer a desconstituição integral da penhora. Intimada, a parte credora pugnou pelo indeferimento do pedido. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, foi penhorada a quantia de R$ 2.255,12, da conta do executado da Nu Pagamento - IP (ID. 197589690). De acordo com os extratos acostados, todo o início do mês o executado recebe transferência de Roberto L Teixeira (IDs. 198114024 a 198114028). No documento de ID. 200235506, ROBERTO LAMOUNIER TEIXEIRA declara que o executado é seu funcionário e que exerce a função de operador de máquina agrícola, recebendo a quantia mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) como honorários, desde 01/03/2022. Com efeito, a verba bloqueada é de origem salarial. Considerando que tais vencimentos não superam 50 salários-mínimos mensais, a penhora deve ser desconstituída. ANTE O EXPOSTO, acolho, em parte, a impugnação, para reconhecer a natureza impenhorável do valor bloqueado via Sisbajud e, em consequência, determinar o levantamento da quantia de R$ 2.255,12 em favor da parte executada. Expeça-se o respectivo alvará. Intime-se parte exequente para que indique bens à penhora, sob pena de suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. (...) Em tempo, na parte dispositiva da decisão de ID. 200266532, onde se lê "acolho, em parte, a impugnação" leia-se ", acolho a impugnação". A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “conforme se verifica dos extratos bancários juntados pelo próprio executado (IDs. 198114024 a 198114028), os depósitos mensais realizados por Roberto Lamounier Teixeira não são acompanhados de qualquer descrição que indique se tratar de pagamento de salário”; (b) “a declaração de vínculo empregatício e honorários (ID. 200235506) juntada pelo executado não é suficiente para comprovar a natureza salarial das quantias depositadas mensalmente, porquanto não há qualquer vínculo entre os depósitos e a referida declaração”; (c) “o executado que alega a impenhorabilidade de valores por ter natureza salarial deve comprová-lo de forma inequívoca, a fim de demonstrar a origem dos valores e afastar a presunção de disponibilidade de patrimônio para o pagamento de dívidas”; (d) “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado o entendimento de que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”; (e) “considerando que as tentativas de localizar outros bens penhoráveis restaram infrutíferas, mostra-se possível a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, conforme jurisprudência do TJDFT, a exemplo do Acórdão n. 1826474”; (f) “considerando que a decisão agravada liberou valores que foram penhorados após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, e que o executado reside em outro estado da federação, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que os valores permaneçam bloqueados até o julgamento definitivo do agravo”; (g) “caso os valores sejam liberados, há o risco de que o executado os utilize para fins diversos do pagamento da dívida, inviabilizando a recuperação do crédito em caso de provimento do recurso”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para manter a penhora do valor bloqueado e, subsidiariamente, pede o “bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores depositados mensalmente na conta do executado, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução e em consonância com a jurisprudência do STJ que admite a relativização da impenhorabilidade de verba salarial”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença de dívida oriunda de descumprimento de acordo celebrado entre as partes homologado judicialmente, decorrente de ação monitória lastreada em notas promissórias. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em 25 de novembro de 2022, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de descumprimento de acordo judicial (R$ 2.255,12, atualizado em março de 2024 – id 190893944). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, em análise (superficial) da prova documental (id 198114024-29 e id 200235506), a despeito de o devedor, ora agravado, colacionar extratos bancários e declaração de seu “empregador”, não comprovou, de forma contundente, que o valor bloqueado (R$ 2.255,12 – id 197589690) seria oriundo de serviços prestados (trabalho autônomo), nem que a conta bancária de depósito do valor bloqueado seria exclusivamente utilizada para recebimento de verba decorrente de serviços como “trabalhador rural”, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que poderá se aferir a viabilidade de redução do valor bloqueado. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator